Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FIANÇA. MEDIDA CAUTELAR AUTÔNOMA DIVERSA DA PRISÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CARÁTER COMPULSÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A fiança, medida cautelar autônoma diversa da prisão, tem por finalidade “assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial” (art. 319, VIII, do CPP). Tal instituto também tem como objetivo o pagamento das custas, da indenização do dano causado ao ofendido, da prestação pecuniária e da pena de multa, ainda que ocorra a prescrição depois da sentença condenatória (art. 336 do CPP). Apenas o saldo do valor afiançado, após dedução dos citados encargos, será restituído a quem prestou a garantia (art. 347 do CPP).
2. Considerando que a objetivo da fiança é o de garantir o pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, e diante da impossibilidade de sua restituição sem que sejam abatidas as obrigações do apenado, a r. decisão proferida pelo d. Juízo da VEPEMA, de aproveitar o saldo da fiança efetuado pelo ora agravante para o pagamento da prestação pecuniária, apresenta caráter compulsório.
3. Para fins de prequestionamento, o d. julgador não está obrigado a indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões impugnadas e justificar o seu convencimento. Precedentes.
4. “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado”, nos termos do enunciado de Súmula no 26 desta E. Corte.
5. Recurso improvido.